Tribunal: TJBA
Processo: 8025809-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025809-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JAMESON DOS ANJOS ALMEIDA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRADO RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. REGULAR IMPULSIONAMENTO DO FEITO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de ordem de habeas corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Jameson dos Anjos Almeida, preso em flagrante em 06 de novembro de 2024, acusado da prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com custódia convertida em prisão preventiva em 27 de novembro de 2024. A denúncia foi oferecida em 02 de dezembro de 2024, dando ensejo à Ação Penal nº 8003365-44.2024.8.05.0203, sem o recebimento da inicial acusatória até a data da impetração. A Impetrante alega excesso de prazo para o início e conclusão da instrução processual, pugnando pelo relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, pela revogação da custódia com aplicação de medidas cautelares diversas. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar se está caracterizado excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão preventiva do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A constatação da violação à garantia constitucional da razoável duração do processo e de ilegalidade no manejo dos prazos não se confunde com o mero cálculo matemático da passagem do tempo, demandando um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as especificidades da causa bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 4. O Juízo Impetrado adotou providências para o regular impulsionamento do feito, tratando-se de procedimento criminal contra réu preso que não constituiu advogado e passou a ser assistido pela Defensoria Pública. Após a apresentação de defesa preliminar em 01/05/2025, houve o pronto recebimento da exordial acusatória em 06/05/2025, bem como a reavaliação da situação prisional do paciente e a determinação de designação de audiência de instrução e julgamento, já pautada para 05/09/2025. 5. A delonga existente não caracteriza desídia nem ilegalidade manifesta, uma vez que o Juízo Impetrado imprime esforços para a regularidade da marcha procedimental. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Ordem denegada por entender que o paciente não sofre constrangimento ilegal na sua liberdade ambulatorial. Tese de julgamento: "1. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética, exigindo a análise das peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade. 2. Não caracteriza excesso de prazo na formação da culpa a delonga decorrente do regular impulsionamento do feito, quando ausente desídia estatal e demonstrado o esforço do Juízo para a regularidade da marcha procedimental." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 316 e 321. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, RHC n. 49.005/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.02.2015; STJ, HC n. 379.929/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 02.02.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n. 8025809-64.2025.8.05.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Prado/BA, impetrado pela Defensoria Pública do Estado Bahia, em favor de Jameson dos Anjos Almeida. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.